Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717832-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E S P A C H O Considerando o teor da decisão de ID n. 35914320, do d. Juízo Suscitante da 16a Vara Cível de Brasília, bem assim, os documentos que instruem o presente Conflito Negativo de Competência, dispenso as informações do d. Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível do Guará - DF. Para a apreciação das medidas urgentes, designo o d. Juízo Suscitante (art. 955 do CPC e art. 207, inciso II, do RITJDFT). Feitas as comunicações, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora